Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-85.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000209-85.2021.8.11.9005 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ROSÁRIO OESTE – AMPARO;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE e ALEX ESTEVES BERTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – Amparo contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Rosário Oeste, indeferiu a liminar.
Assegura que manifesta a ilegalidade do Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, que requisitou bens e serviços e autorizou a intervenção nas atividades da entidade civil, visto que não é admissível a ingerência pelo Poder Público. Ademais, “essa intervenção não é a presunção da ocorrência de má gestão nos serviços de saúde, o que colocaria em risco o atendimento de necessidades coletivas e, consequentemente, caracterizaria o constitucional iminente perigo público, como a evidência de má gestão”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer, apresentar contrarrazões etc., não o impetrado, acoimado de ter violado direito líquido e certo da agravante.
[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público. Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada. Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]
PROCESSO CIVIL — EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA — MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR: ATAQUE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
1. Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do writ.
2. Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos.
3. Embargos de divergência conhecido, mas improvido. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004). [sem negrito no original]
MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.
Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade. Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo no 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
Dessa forma, procedam-se às retificações necessárias para excluir do polo passivo Alex Esteves Berto.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da análise dos documentos carreados aos autos, não verifico, nesta fase de análise perfunctória, qualquer prova que consubstancie indubitavelmente a narrativa da inicial, de modo que não se pode presumir que a municipalidade tenha requisitado a administração do hospital em razão de viés político ou com escopo de desviar a finalidade do Decreto. O que se presume é que os atos administrativos gozam de legitimidade, tendo como fim mediato o preenchimento do interesse público, o que, ao menos neste juízo de cognição sumária, pode ser aferido ante o dever primário da municipalidade de garantir a manutenção do serviço de atendimento à saúde da população, sendo que a impetrante é a única entidade com estrutura hospitalar no município.
Ademais, sem avaliar a legalidade ou constitucionalidade do Decreto Municipal no 010/2021, mas tão somente analisando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, diante do contexto da pandemia de covid-19, obstar os efeitos da medida de requisição administrativa, sem demonstração robusta e inequívoca da ilegalidade do ato e antes da análise exauriente do mandamus pode gerar efeitos de difícil reversibilidade caso se conclua, em momento posterior, pela necessidade da medida ante a dificuldade do retorno ao status quo ante, visto que a medida posta em análise envolve relevante interesse público, consubstanciado na própria saúde pública local e está inserida na competência discricionária do chefe do executivo municipal, a quem incumbe escolher as medidas a serem adotadas diante de situação de calamidade na área da saúde pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciário decidir em substituição ao critério de conveniência e oportunidade da administração pública, mas somente averiguar possível inobservância aos ditames legais e constitucionais, o que não restou demonstrado de plano no caso dos autos.
isto posto, indefiro o pedido liminar postulado pela impetrante Associação Municipal e Proteção e Assistência de Rosário Oeste/MT até ulterior deliberação. [...]. (Id. 81494485, fls. 4/5).
A decisão agravada não é suscetível de causar dano grave de difícil reparação à agravante, que pudesse autorizar a suspensão de sua eficácia.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para excluir do polo passivo Alex Esteves Berto, bem como para constar como agravante Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – Amparo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator